Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EQUÍVOCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
I – Há de ser concedida a liberdade ao paciente até que a sua situação processual seja avaliada pelo Juízo da VEPERA/DF tendo em vista os sucessivos equívocos que nortearam a execução da reprimenda enquanto cumpria pena na Comarca de João/PB, pois não é adequado que o paciente permaneça em situação mais severa devido à omissão do Estado.
II – Ordem concedida.